Tribunal: TJPA
Processo: 0814040-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814040-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICK SOARES CUNHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814040-84.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ERICK SOARES CUNHA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ERICK SOARES CUNHA
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém,
o qual nos autos do processo de nº 0021553-83.2012.8.14.0401, impôs ao agravante a regressão de regime por cometimento de falta grave.

Em suas razões, o exequente pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O ora agravante postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, o qual, em audiência de justificação, reconheceu a ocorrência de falta grave e determinou a regressão do recorrido para o regime fechado de forma definitiva.

Em suas razões alega que, nos casos de recaptura sem novo delito o juízo da execução em geral, restabelece o regime de cumprimento de pena anterior, de forma que a decisão agravada não deve prevalecer, além do que foi informado em seu interrogatório durante o processo disciplinar, que estava trabalhando à época da sua prisão como estivador, e que não foi relatado o cometimento de novas condutas criminosas durante o período em que ficou foragido, de maneira que estes argumentos constituem fatores que demonstram que a medida razoável e proporcional seria o restabelecimento do regime semiaberto, inexistindo motivos para regredir para o regime fechado.

Sustenta também, que nos casos de recaptura com novo delito o juízo “a quo” costuma fixar mau comportamento por período de 1 (um) ano somado à regressão de regime, então, o período de 6 (seis) meses fixado para a anotação de má conduta é incoerente quando comparado com a regressão para o regime fechado com foi determinado.

Por fim, argumenta que a regressão não estaria em concordância com o princípio da ressocialização, eis que o agravante terá que permanecer em regime fechado até abril de 2025, pugnando pelo provimento do presente recurso para a determinação de não regressão para regime mais gravoso, com o consequente restabelecimento do regime semiaberto.

Inicialmente, cabe acostar a decisão impugnada, em que se observa fundamentação legal idônea, adotada pelo Juízo da execução penal para o reconhecimento de falta grave e a determinação de regressão do agravante ao regime fechado:

“(...)(...) Isto posto, pelo que se verifica dos autos, o apenado empreendeu fuga por 7 (sete) vezes, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, determino a regressão do apenado ao regime fechado sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerada como nova data base a data da recaptura em 21/12/2022. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, revogo, se houver, 1/6 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar. diante da recaptura sem novo delito, declaro a situação do apenado como de mau comportamento por 06 meses, ou seja, até 20/06/2023. (...)(...)”
(negritos meus)

No presente caso, o juízo executório entendeu que o agravante por ter empreendido fugas reiteradas da casa penal durante o cumprimento de sua sanção, em desobediência às regras e aos princípios executórios, condutas estas enquadradas como falta grave, determinou sua regressão para um regime mais gravoso, ou seja, o fechado.

A teor do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, uma vez praticado fato definido como crime doloso ou
falta grave
, pelo condenado,
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para o regime mais rigoroso
.

Ainda, no que diz respeito à falta grave, dispõem os artigos 50 e 39 ambos da Lei de Execução Penal:

(...) Art. 50.
Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que
: (...)
II – fugir
; VI - inobservar os deveres previstos no V, do artigo 39, desta Lei.(...)” (grifos e negritos meus)

(...) Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...)
V - execução do trabalho, das tarefas e
das ordens recebidas
; (...)
(grifos e negritos meus)

Sobre o tema, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o artigo
118
, inciso
I
, da
Lei de Execução Penal
, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no artigo
112
do normativo em referência.

Seguindo idêntico raciocínio, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– SANÇÃO ESTABELECIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO –
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO DETERMINADA
– IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUE JUSTIFICOU SUA CONDUTA NA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – AGRAVANTE QUE SE AUSENTOU DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO SE DESFEZ DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
A superveniência de
falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado
, dada à expressa orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, segundo a qual: “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
(...).” (AgExPe 8517/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). (grifos e negritos meus)

“In casu”, os argumentos do agravante não são suficientes para justificar a sua falta cometida, ou seja, que estava trabalhando quando foragido e não ter cometido neste período nenhum outro crime doloso, como consectário, do correto cumprimento da pena (inciso V do artigo 39 da LEP), tendo o mesmo apresentado desrespeito com o processo executório, descumprindo as determinações a ele impostas para o cumprindo da sanção a qual foi condenado.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão, que deve ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024